Tribunal: TJMT
Processo: 0013193-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos, etc. O Peticionante informa que a decisão dos Embargos de Declaração foi publicada no dia 10/12/2019 , disponibilizada em 11/12/2019 e tendo em vista a suspensão dos prazos, pelo recesso forense, retornaram no dia 21/01/2020, com o termo ad quem em 31/01/2020. Noticia, contudo, que houve carga dos autos, por Procurador estranho ao processo, que até o último dia não o devolveu, razão pela qual, requer a restituição do prazo, para a eventual interposição de recurso. Denota-se, do andamento processual, que no dia 17/12/2019, o Advogado Juscileny Siqueira Campos (OAB n. 6404) realizou carga dos autos e somente os devolveu em 14/02/2020; no entanto, verifica-se que não se trata do patrono da parte Embargante e, em razão da retirada do processo da Secretaria, transcorreu o prazo recursal. Posto isso, defiro o pedido do Peticionante, para determinar a reabertura do prazo recursal, em favor da parte Weslen Neres de Paiva. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 6 de março de 2020. Des. Márcio VIDAL, Relator.